Tribunal: TJSP
Processo: 1501434-71.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012 a 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude de nulidade das CDA's, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC. Inviabilidade da pretensão de reforma do julgado. Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. artigo 2o, § 5o, da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012 a 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude de nulidade das CDA's, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC. Inviabilidade da pretensão de reforma do julgado. Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. artigo 2o, § 5o, da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal. Manutenção da extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501434-71.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado ODAIR
SERGIO GRASEFFE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
2
Voto no 32754
Comarca: Cerqueira Cesar
Apelante:
Município
de
Águas
de
Santa
Bárbara
(exequente)
Apelado:
Odair Sergio Graseffe (executado)
Juíza sentenciante: Fernanda Oliveira Silva
Ementa: Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012 a 2015. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude de nulidade das
CDA's, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC. Inviabilidade da
pretensão de reforma do julgado. Títulos executivos que não
preenchem os requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c.
artigo 2o, § 5o, da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Impossibilidade da correção de erro que não seja
material ou formal. Manutenção da extinção do processo
executivo, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Águas de
Santa Bárbara em face de Odair Sergio Graseffe em virtude da
irregularidade dos títulos executivos (fls. 10/17).
Sustenta o apelante, em suma, a ausência de vícios na
certidão de dívida ativa e a necessidade de conferir à exequente a
oportunidade de emenda ou substituição do título executivo. Pugna
pelo prosseguimento da execução fiscal (fls. 30/37).
Sem contrarrazões, em virtude de não ter sido completada
a relação processual.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
3
isento.
A sentença deve ser mantida.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. art. 784, IX
do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
No caso concreto, realizando o confronto entre as CDA's
que embasam a execução fiscal e as disposições dos artigos 202 do
CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante transcritas
verifica-se que os títulos, de fato, padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
4
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida” (grifei).
Como se vê, observa-se que os títulos executivos
acostados aos autos não apontam a fundamentação legal da dívida
principal, apenas há menção genérica à Lei de Execução Fiscal. Além
disso, falta especificação quanto às normas dos consectários
(atualização monetária, multa e juros diversas legislações), o que
dificulta o exercício do direito de defesa do executado, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
Por oportuno, como bem observa Leandro Paulsen “é
imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente da CDA, a
indicação do dispositivo de legal que fundamenta o débito. Não basta a
indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.2
Logo, é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs,
já que “admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas
exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e seus corolários:
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
5
ampla defesa e contraditório) e substancial3”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta Câmara
é no sentido de ser descabida a intimação da Fazenda para emendar
a CDA defeituosa, sob pena de desrespeito ao princípio da
imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal da petição
inicial (quando o juiz deve provocar a emenda
art. 284 do
CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao
princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição
prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência
que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a
execução fiscal (CDA art. 784, IX, do NCPC ) deve traduzir
crédito dotado de presunções relativas de liquidez e certeza.
Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da
inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito
Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
6
inscrição é justamente a de conferir a regularidade da exigência).”.
(Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
j. 28/04/2016).
Mesmo que houvesse o preenchimento da lacuna
observada, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento de ser impossível a correção de erro que não seja
material ou formal, conforme consta da substanciosa fundamentação
a seguir transcrita, em recente julgado:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que,
ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do
título executivo quando para a correção de erro material ou formal.
Essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Todavia, no presente caso, a
substituição se operou para a inclusão da fundamentação legal,
que não havia sido discriminada na certidão de dívida ativa
que aparelha a execução, o que, na concepção do Tribunal de
origem, constituiu correção de erro material. Nesse contexto,
afigura-se equivocado o acórdão recorrido, pois a inclusão ou
alteração da fundamentação da certidão de dívida ativa não se
configura mero erro material, mas alteração do próprio
lançamento.
(REsp
1.248.644/GO,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES, julgado em 24/6/2015, DJe 01/7/2015)
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
7
CDA's, o que implica em ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível
de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do
CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade não afronta a ampla defesa e o
contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-se de inconteste
desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos títulos).
Nessa esteira, vale esclarecer que compete ao julgador
zelar pela celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do
CPC/15 devem ser interpretados sob à luz do princípio do
contraditório útil, aplicando-se, por oportuno, o disposto no
Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -Voto no 32754
8
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora